Tribunal: TJES
Processo: 5000962-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000962-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ATONIVAN BONOMO RICALDI
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000962-07.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ATONIVAN BONOMO RICALDI

Advogado do(a) AGRAVANTE: ATONIVAN BONOMO RICALDI - ES11468
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Recuperação Judicial e Falência de Vitória, ES,
que reduziu a remuneração da administradora-judicial, ora agravante, de 5 para 1% sobre o montante de bens arrecadados.

Em suas razões,
o
agravante, em síntese, alega que (i) foi nomead
o
administrador judicial em 24/02/2015 nos autos do processo de falência da empresa Poltex Polido Têxtil LTDA; (ii) a decisão que a nomeou fixou a sua remuneração no patamar de 5% do valor de venda dos bens na falência, na forma do art. 24, § 1º, da Lei nº 11.101/05; (iii) após mais de 05 anos de trabalho árduo no processo falimentar, foi surpreendida com
o pedido do Ministério Público para que o percentual fosse reduzido para 1% do valor dos bens arrecadados;
(iv) não há que se falar em redução da remuneração da administradora judicial – preclusão pro judicato -; (v)
há possibilidade de diminuição do valor dos bens arrecadados; e (vi) a impossibilidade de repetição dos pagamento efetuados anteriormente à decisão agravada – natureza alimentar.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Parecer do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

O agravado não apresentou contrarrazões, embora tenha sido intimado.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 22 de junho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000962-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ATONIVAN BONOMO RICALDI

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

V
ISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que deu provimento ao presente recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão que reduziu a remuneração da administradora judicial de 5 (cinco) para 1% (um por cento) do valor dos bens arrecadados, no que foi acompanhado pelo não menos eminente e culto Desembargador (Substituto) Helimar Pinto.

Após examinar, detidamente, os autos, cheguei à conclusão diversa daquela manifestada pelos eminentes pares que me antecederam, pelas razões que, com a necessária
vênia
, passo a expor.

Rememorando a hipótese dos autos, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela administradora judicial nomeada pelo Juízo para atuar na falência da empresa Poltex Polido Têxtil Ltda (processo n. 0018469-09.2012.8.08.0024) em curso na Vara de Recuperação Judicial e Falência do Juízo de Vitória, Comarca da Capital.

Pois bem.

Volvendo os olhos para o caso concreto, extrai-se que não se tinha, inicialmente, a correta identificação dos bens que compunham a massa falida para que se pudesse adequadamente fixar a remuneração da administradora judicial, como apontado pelo Ministério Público na manifestação constante do id. n. 1022384.

Outrossim, quando finalmente informado nos autos que o valor dos bens arrecadados perfaria a quantia de R$ 37.000.000,00 (trinta e sete milhões de reais), pugnou o Parquet pela redução do percentual fixado a título de remuneração (id. n. 1022391), o que foi acolhido pelo MM. Juiz de Direito na decisão constante do id. n. 1022392.

Desse modo, salta aos olhos que o valor inicialmente fixado – 5% do valor da venda dos bens arrecadados, o que perfaria, aproximadamente R$1.850.000,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil reais) - destoa dos valores praticados no mercado para desempenho de atividades semelhantes, afrontando, assim, a disposição constante no art. 24, da Lei Federal n. 11.101/2005.

Conforme ressaltado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
no
decisum
vergastado (id. n. 1022395), não há que se falar em preclusão no caso concreto, eis que restou ressalvado que a remuneração fixada poderia ser revista a qualquer tempo, sobretudo considerando-se que, à época da fixação, ainda não se havia indicado nos autos o valor dos bens arrecadados.

Nesse mesmo sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
verbis
:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO. JULGAMENTO INICIADO. MANIFESTO INTERESSE PÚBLICO/COLETIVO QUE AUTORIZA SEJA AFASTADO O PEDIDO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. REMUNERAÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR DIVERSOS FATORES. FIXAÇÃO CONFORME ESTIMATIVA DO PROFISISONAL. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Remuneração do Administrador Judicial. A remuneração deve ser fixada conforme o complexo trabalho que o profissional realiza. Lei nº 11.101/2005. Previsão de um limite à referida remuneração. Devem ser considerados diversos fatores no arbitramento da remuneração, como a situação documental e econômico/financeira da empresa, a posição dos credores e a viabilidade de soerguimento. Arbitramento do valor conforme a estimativa do profissional. Remuneração adequada e proporcional.
O valor também poderá ser modificado oportunamente, após a vinda de novos elementos aos autos e conforme o processamento do pedido das agravantes
. Recurso não provido.” (destaques nossos)

Por conseguinte, e pedindo
vênia
aos eminentes pares que me antecederam, o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior e o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Helimar Pinto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento, mantendo,
in totum,
a decisão impugnada.

É como me manifesto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000962-07.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ATONIVAN BONOMO RICALDI

Advogado do(a) AGRAVANTE: ATONIVAN BONOMO RICALDI - ES11468
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, t
rata-se de
agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Recuperação Judicial e Falência de Vitória, ES,
que reduziu a remuneração da administradora-judicial, ora agravante, de 5 para 1% sobre o montante de bens arrecadados.

A
agravante alega, em síntese,
que (i) foi nomead
a
administrador
a
judicial em 24/02/2015 nos autos do processo de falência da empresa Poltex Polido Têxtil LTDA; (ii) a decisão que
a
nomeou fixou a sua remuneração no patamar de 5% do valor de venda dos bens na falência, na forma do art. 24, § 1º, da Lei nº 11.101/05; (iii) após mais de 05 anos de trabalho árduo no processo falimentar, foi surpreendida com
o pedido do Ministério Público para que o percentual fosse reduzido para 1% do valor dos bens arrecadados;
(iv) não há que se falar em redução da remuneração da administradora judicial – preclusão pro judicato -; (v)
há possibilidade de diminuição do valor dos bens arrecadados; e (vi) a impossibilidade de repetição dos pagamento efetuados anteriormente à decisão agravada – natureza alimentar.

Neste momento, em análise
exauriente
da questão,

entendo que o recurso merece ser provido. Explico.

A agravante, administradora judicial, foi nomeada em 24/02/2015 nos autos do processo de falência da empresa Poltex Polido Têxtil LTDA. Na decisão que a nomeou, o magistrado fixou a sua remuneração no patamar de 5% do valor da venda dos bens na falência, de acordo com o art. 24, § 1º, da Lei 11.101/05.

Iniciados os trabalhos de arrecadação de bens e apuração dos créditos da Massa Falida, a agravante se deparou com a existência de outras empresas que compunham o mesmo grupo econômico. Em 08/07/2015, foi requerido ao Juízo Falimentar a extensão da falência para as demais empresas do grupo, o que foi deferido.

Após o desenvolvimento dos trabalhos, a agravante requereu ao Juízo Falimentar autorização para o recebimento dos valores mensais a título de remuneração, bem como autorização para contratação de auxiliar, em razão da complexidade da demanda que já estava com mais de mil credores habilitados.

O
Juízo Falimentar, em 18/12/2018,
não só autorizou a contratação do auxiliar da agravante, mas também ratificou o percentual da Administradora Judicial em 5%, permitindo o pagamento mensal limitado ao respectivo percentual.

No entanto, após mais de 05 (cinco) anos do início dos trabalhos, sobreveio a decisão agravada reduzindo a remuneração da Administradora Judicial para 1% do valor dos bens arrecadados.

Ocorre que, no caso concreto, não houve qualquer fato novo que justificasse tal redução.
Pelo contrário, o valor do patrimônio da Massa Falida já era de conhecimento do Juízo desde 2018, quando proferida decisão ratificando o percentual.

A propósito, cito
o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo em caso semelhante:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Agravo de Instrumento. Arbitramento de honorários do administrador judicial.
Decisão posterior revogando a fixação inicial e determinando diminuição do valor estabelecido. Impossibilidade jurídica de se alterar determinação judicial sobre a qual não pendia recurso algum, ainda mais não havendo qualquer sustentação em vício deste ato jurídico.
Inexistência de teratologia ou afronta à Lei vigente na proposta de homologação de composição para a remuneração de administrador judicial, feita diretamente ao Juiz presidente da causa. Recurso provido para restabelecimento da remuneração fixada inicialmente. (TJSP; AI 2061190-71.2016.8.26.0000; Ac. 9738901; Cabreúva; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Julg. 27/06/2016; DJESP 22/09/2016)

Assim sendo, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, vez que, além de o percentual de 5% não se mostrar abusivo ou ilegal, não sobreveio fato novo que justificasse a reduç
ão, o que poderia, inclusive, inviabilizar a continuidade das atividades da agravante.

Pelo exposto
,
conheço e
dou provimento
ao recurso para,
reformando a decisão agravada, manter o percentual de 5% fixado anteriormente.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DECISÃO POSTERIOR REVOGANDO A FIXAÇÃO INICIAL, E DETERMINANDO A REDUÇÃO DO PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
A agravante, administradora judicial, foi nomeada em 24/02/2015 nos autos do processo de falência da empresa Poltex Polido Têxtil LTDA. Na decisão que a nomeou, o magistrado fixou a sua remuneração no patamar de 5% do valor da venda dos bens na falência, de acordo com o art. 24, § 1º, da Lei 11.101/05.
2.

O
Juízo Falimentar, em 18/12/2018,
não só autorizou a contratação do auxiliar da agravante,
como requerido,
mas também ratificou o percentual da Administradora Judicial em 5%, permitindo o pagamento mensal limitado ao respectivo percentual.
3.

No entanto, após mais de 05 (cinco) anos do início dos trabalhos, sobreveio a decisão agravada reduzindo a remuneração da Administradora Judicial para 1% do valor dos bens arrecadados.
Ocorre que, no caso concreto, não houve qualquer fato novo que justificasse tal redução.
Pelo contrário, o valor do patrimônio da Massa Falida já era de conhecimento do Juízo desde 2018, quando proferida decisão ratificando o percentual.

4.

Recurso provido.

DECISÃO
Por maioria de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.